Tribunal: TJDFT
Processo: 0712135-15.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
PROCESSO PENAL. REEXAME NECESSÁRIO. REABILITAÇÃO CRIMINAL. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. REMESSA DESPROVIDA.
1. Reabilitação. Preenchidos os requisitos legais previstos no artigo 94 e seus incisos do Código Penal, e artigos 743 e 744, ambos do Código de Processo Penal, confirma-se a sentença que reconheceu referido direito ao Requerente.
2. Remessa de ofício não provida.